Tribunal: STF
Processo: Rcl 47248
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Ricardo Lewandowski para análise de redistribuição, tendo em vista pedido de distribuição por prevenção, deduzido na inicial. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para desconsiderar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    ”Trata-se de Reclamação ajuizada por São Paulo Transporte S/A e pelo Município de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do AI nº 2243556-78.2016.8.26.0000. Alegam descumprimento de decisão na ADPF nº 387.
    O Agravo de Instrumento impugnado tem origem na processo nº 0430346- 75.1998.8.26.0053, da 1ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de São Paulo. Os Reclamantes noticiam, na petição inicial, possível prevenção da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, relatora do AI nº 741.038 que, segundo informam, teria origem no mesmo processo. 
    Quando da distribuição não foi possível localizar nenhum processo com a origem nº 0430346-75.1998.8.26.0053, razão pela qual esta Reclamação foi livremente distribuída ao Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski em 07/05/2021, nos termos do art.70, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Porém, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada nesta data, considerando o único número de origem cadastrado na autuação do AI nº 741.038 (4040225400), permite verificar que os feitos citados são, de fato, relacionados. 
    Assim, salvo melhor juízo, a presente Reclamação deveria ter sido distribuída por prevenção à Exma. Min. Rosa Weber, vinculada ao AI nº 741.038, nos termos do art. 69 do RISTF.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que “a presente Reclamação deveria ter sido distribuída por prevenção à Exma. Min. Rosa Weber, vinculada ao AI nº 741.038, nos termos do art. 69 do RISTF”, DETERMINO a redistribuição dos autos à Ministra Rosa Weber. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente